Tribunal: TJDFT
Processo: 0708629-46.2025.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito do consumidor, econômico e processual civil. Embargos à execução. Pretensão aparelhada por cédula de crédito bancário. Contrato sujeito a regulação específica (Lei no 10.931/04, art. 28). Título executivo. Atributo outorgado pelo legislador. Liquidez, certeza e exigibilidade. Presença. Extratos demonstrativos do importe mutuado. Débito objeto de renegociação. Evolução da dívida. Indicação. Inadimplemento. Ocorrência. Demonstrativo do débito. Alegação de desconformidade hábil a implicar a iliquidez do título exequendo. Higidez do instrumento. Desqualificação. Prova. Ônus da mutuária embargante. Não comprovação. Rejeição da pretensão absolutória. Delimitação precisa da obrigação exequenda. Exigibilidade. Subsistência. Preliminar. Cerceamento de defesa. Controvérsia perdurante. Insubsistência. Resolução empreendida fundamentadamente e baseada no arcabouço probatório. Nulidade processual. Inocorrência. Rejeição. Julgamento citra petita. Inexistência. Apelo desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo embargos à execução destinados à extinção execução embargada, aparelhada por Cédula de Crédito Bancário – Sob Medida PJ, sob a ótica da iliquidez ou inexigibilidade do débito exequendo, porquanto derivado de operações bancárias antecedentes, que, a seu turno, não estariam devidamente aparelhadas, julgara improcedentes os embargos.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se, (i) preliminarmente, à verificação da subsistência de cerceamento de defesa e de julgamento citra petita, (ii) e, ultrapassada essa defesa processual, à aferição se o título executivo que guarnecera a ação executiva ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, diante da alegada ausência de contratos anteriores cujos débitos restaram consolidados no instrumento negocial, além da falta de comprovação da quitação do saldo devedor dos contratos renegociados.
III. Razões de decidir
3. Evidenciado que a elucidação dos fatos controversos pela sentença se pautara nos elementos de convicção guarnecidos aos autos, em observância à regulação legal conferida à distribuição do ônus probatório e ao devido processo legal, ressoa inviável cogitar-se da configuração de cerceamento de defesa, pois defluído que aos litigantes fora assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, infirmando a ocorrência de vício de nulidade apto a ensejar a invalidação do julgado.
4. A sentença que enquadra juridicamente a matéria ao legalmente preconizado, concluindo e fundamentando pela desnecessidade de colação de contratos originários e da comprovação da quitação dos débitos anteriores, porquanto não exigido legalmente esse requisito para aviamento da ação de execução, que, lastreada em cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo do débito, constitui-se em título executivo extrajudicial hígido a persecução do débito inadimplido, essa resolução não descerra situação de julgamento citra petita, à medida em que às partes compete dispor os fatos e ao juiz emoldurá-los ao tratamento normativo que lhes é dispensado, encontrando a solução da controvérsia segundo o legislado, resultando que, descerrada resolução de improcedência, ainda que a integralidade das teses não tenha sido enfrentada por já ter sido encontrada solução para o caso, o inconformismo enseja a germinação de interesse reformatório, e não desconstitutivo.
5. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara, desde que devidamente aparelhado e retratado em planilha de cálculo do débito ou nos extratos da conta corrente, pela via executiva, consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei no 10.931/04, não se afigurando apto seu despojamento desse atributo formulações deduzidas pela obrigada à margem do tratamento legal conferido ao instrumento.
6. Aviando a executada embargos do devedor ventilando, como fato extintivo do direito creditório derivado do título que aparelhara a pretensão executória formulada em seu desfavor e hábil a resultar na extinção da execução, a iliquidez do título que veicula a obrigação reputada inadimplida, atrai para si o ônus de evidenciar a deficiência do instrumental documental apresentado, resultando que, dele não se desincumbido, a pretensão extintiva deduzida no âmbito dos embargos que formulara deve ser refutada, preservando-se intangível a obrigação exequenda por estar retratada em título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade (CPC, art. 373, I).
7. Conquanto o instrumento negocial traduzido em cédula de crédito bancário tenha emergido da renegociação e confissão de débitos pendentes, ensejando que os débitos e contratos consolidados continuem passíveis de debate (STJ, súmula 286), não alinhando a obrigada qualquer vício formal passível de afetar a higidez do contratado nem indicando erro, abuso ou desconformidade na consolidação convencionada, que, assim, implicara objetivamente superação dos débitos renegociados, criando situação própria da novação objetiva ao consolidar os débitos antecedentes com estabelecimento de nova forma de pagamento e superação do antecedentemente convencionado, com alinhamento dos acessórios aplicados, não subsiste situação apta a induzir iliquidez ou inexigibilidade à obrigação, pois expressamente delimitada quanto aos seus contornos objetivos.
8. Segundo os regramentos que dispõem sobre a liquidez e certeza da obrigação, predicados inerentes e indispensáveis à formulação de cobrança sob a forma executiva, a cédula de crédito bancário que, a par não de não questionada quanto aos seus contornos formais, delimita de forma expressa o débito nela consolidado e reconhecido pela obrigada, estabelecendo os acessórios remuneratórios e moratórios incidentes e a forma de pagamento, e, ademais, qualificada a mora, ao ser aviada pretensão executiva aparelhada pelo instrumento cedular, é acompanhada de memorial descritivo do débito inadimplido e dos acessórios sobre ele incidentes, não carece de aludidos predicamentos, tornando inviável que seja desqualificada como título executivo (CPC, arts. 798, 803, I, e 806 etc.; Lei no 10.931/04, art. 28)
9. Emergindo do cotejo dos elementos de convicção reunidos no caderno processual a constatação de que a embargante, ignorando o encargo que lhe estava debitado, não guarnecera o que aduzira com qualquer elemento de prova, deixando desprovido de lastro material os fatos que alinhara no sentido da iliquidez do débito originário do contrato de mútuo que firmara com a parte credora, derivado de contrato bancário ao qual o legislador confere o atributo da exigibilidade, devidamente acompanhado do demonstrativo de evolução do débito inadimplido, a rejeição do pedido que formulara almejando a extinção da execução aviada em seu desfavor consubstancia corolário inexorável da circunstância de que o direito invocado restara desguarnecido dos fatos constitutivos que o aparelhariam.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.